Tribunal: CARF
Processo: 16327.000106/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000106/2009-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.923 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO
Recorrente
UNIBANCO SEGUROS S/A (ANTERIOR UNIBANCO AIG)
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000106/2009-15
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

Aproveita-se
o
Relatório
da
Resolução
n°
3302-000.436,
de 19 de agosto de 2014.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n° 16-23.550 - 8a
Turma da DRJ/SP1, prolatado em 19 de novembro de 2009, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos da ementa e
dispositivo a seguir transcritos:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE - SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2004 DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS COM COMISSÕES DE INTERMEDIAÇÃO E PROSPECÇÃO.
CRÉDITOS DE INSUMOS. INEXISTÊNCIA.
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente,
aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade,
aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado. In
casu, as despesas efetuadas com a aquisição de serviços de redes varejistas
para realização das atividades de venda de Garantia Complementar,
qualificadas como "Comissão de Intermediação" e "Comissão de Prospecção",
não podem ser admitidas como geradoras de créditos de COFINS, pois que não
possuem natureza de insumo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido Acórdão Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento da
DRJ/SPO-I, por unanimidade de votos, CONSIDERAR IMPROCEDENTE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, nos termos do voto do relator.”
Na origem, o presente processo foi formalizado em face de Representação para análise
manual de Declarações de Compensação formalizadas com a utilização do programa
PERD/COMP e encaminhadas por meio da internet.
Transcreve-se a seguir a fundamentação consignada no Despacho Decisório exarado
pela DEINF/SPO, em 12/02/2009, com homologação parcial das compensações
declaradas pelo interessado (fls. 02 a 85), em razão de insuficiência do direito creditório
pleiteado, consoante se extrai do relatório do Acórdão ora recorrido, ressaltando que a
numeração das folhas ali citadas referem-se à numeração original, tendo em vista que o
processo foi formulado em papel e, posteriormente, digitalizado para inserção no “e-
processo”:
“i) as Declarações de Compensações foram apresentadas por UNIBANCO AIG
SEGUROS S.A., por sua sucedida, por incorporação, UNIBANCO AIG
WARRANT S.A., CNPJ 03.051.290/0001-90, e pela sucedida desta, também por
incorporação, GARANTECH GARANTIAS E SERVIÇOS S/C LTDA, CNPJ
02.730.821/0001-09, utilizando-se de alegados pagamentos a maior de
COFINS realizados por esta última empresa, no ano-calendário de 2004;
ii) para o período de 02/2004 a 12/2004 a GARANTEM declarou na DIPJ e
DCTF (fls. 238 a 247) valores devidos de COFINS apurados pelo regime não-
cumulativo, sendo que pelo exame dos registros contábeis, - Razão e balancetes
de verificação (fls. 159 a 162 e 164 a 23 1) -, em conjunto com a DIPJ/2005
(fls. 232 a 237) e pela análise dos documentos apresentados pelo interessado
(fls. 94 a 157) em atendimento a intimação (fl. 89), constatou-se que houve
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

irregularidade nos cálculos dos créditos descontados para apurar a COFINS a
pagar do referido período: a GARANTEM considerou como "Serviços
Utilizados como Insumos", para fins dos descontos, os valores de "Comissão de
Intermediação" e "Comissão de Prospecção', o que desrespeita as regras
legais, em específico os artigos 2° e 3° da Lei 10.833/2003;
iii) os termos do "Contrato de Prestação de Serviços de Contratação Garantias
Complementares" (fls. 128 a 137) comprovam que os serviços prestados para a
GARANTEM pelas redes varejistas são de intermediação, sendo irregular
considerar as referidas despesas como insumos para apuração do crédito
descontado da COFINS a Pagar,
iv) conforme a IN SRF 404/2004, seguindo o sentido dado pela IN SRF
247/2002, alterada pela IN SRF 358/2003, o termo insumo não pode ser
interpretado como todo bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas sim apenas aqueles que, adquiridos de pessoa
jurídica, são aplicados diretamente na prestação de serviço;
V) os serviços de intermediação e prospecção, embora passíveis de serem
considerados necessários à atividade da GARANTECH, não são consumidos
nos serviços que presta, de garantia complementar, constituindo apenas
instrumentos facilitadores da relação "fornecedor x consumidor";
a classificação indevida dos valores pagos por esses serviços redundou em
apuração a maior do valor a ser descontado e, por conseqüência, em apuração
a menor do valor da COFINS a Pagar para os meses de 02/2004 a 12/2004;
com base no Razão e nos Balancetes de Verificação (fls. 159 a 162 e 164 a 23
1) e na Ficha 24, linha 03, da DIPJ/2005 (fls. 232 a 237), a autoridade
elaborou planilha com a nova composição da rubrica "Serviços Utilizados
como Insumos" (fls. 248 e 249), com a exclusão dos valores das Comissões de
Intermediação e de Prospecção;
com os novos valores de "Serviços Utilizados como Insumos", a autoridade
efetuou a apuração correta dos créditos da COFINS, demonstrada na planilhas
que preparou (fls. 250 a 253), bem como a apuração dos valores corretos a
pagar da COFINS — Regime Não- cumulativo constante também de planilhas
que elaborou (fls. 254 a 259);
confrontados os valores de COFINS a Pagar com os pagamento realizados (fls.
260 e 261), constatou-se existência de excessos de pagamentos, mas em valores
inferiores aos pleiteados, dos recolhimentos datados de 15/04/2004,
14/05/2004, 15/06/2004, 15/07/2004, 13/08/2004 e 15/12/2004;
X) efetuados os cálculos das compensações com base no Sistema de Apoio
Operacional — SAPO (fls. 262 a 304), constatou-se que os créditos foram
insuficientes para as compensações declaradas, conforme demonstrativo que
apresenta (fls. 312 a 316);
xi) assim, apenas parte das compensações declaradas (fls. 02 a 85) foi
homologada.”.
Ainda segundo o relatório do Acórdão recorrido, a interessada apresentou Manifestação
de inconformidade contra a Decisão da Delegacia jurisdicionante, em 22/04/2009 na
qual apresenta as seguintes informações e razões, em resumo:
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

“i) a decisão não merece prosperar porque se mostra dissociada da melhor
aplicação ao caso concreto das normas relativas à sistemática não-cumulativa
da COFINS, bem como porque erroneamente aproximou, para o caso, o
conceito de inumo, próprio das legislações do IPI e do ICMS, redundando em
flagrante ilegalidade;
as despesas assumidas com a remuneração das redes varejistas, parceiras para
a viabilidade do modelo de negócio de Garantia Complementar adotado pelo
autuado, são verdadeiros insumos, porque, ao contrário do que entendeu a
DIORT/DEINF/SPO, essas redes não se comportam como meras facilitadoras
da relação adquirente contratante e o autuado, mas como único meio pelo qual
o autuado poderia exercer sua atividade de prestar garantia complementar:
são elas que vendem o produto e firmam o certificado de garantia
complementar, executando todos os atos necessários para sua formalização e
estabelecendo o valor da remuneração do serviço contratado, conforme emos
do Contrato de Prestação de Serviços na Contratação de Garantias
Complementares, itens 2.1 e 2.2 ( fls. 129 e 130);
para que a GARANTECH possa contratar com o consumidor é necessário
primeiro que o varejista parceiro (intermediário) e o consumidor (adquirente
contratante) ajustem e aperfeiçoem a venda do produto, para que, ato contínuo,
seja oferecida e contratada a Garantia Complementar pelo varejista parceiro
que se incumbe de preencher e emitir o "Recibo de Garantia Complementar" ao
consumidor, juntamente com uma cópia do "Termo de Condições Gerais de
Garantia Complementar", em nome da GARANTECH; assim, caso não tivesse
a interferência dessas redes varejistas, a GARANTEM não contrataria sequer
uma garantia complementar, deixando evidente a imperiosidade de se
considerar como insumo todas as despesas assumidas com a remuneração
dessas redes varejistas;
diferentemente do afirmado pela autoridade fiscal, - para a qual, com base no
artigo 8% inciso II, b, da IN SRF 404/2004, os serviços prestados pelas redes
varejistas deveriam ser aplicados ou consumidos nos serviços de garantia
complementar -, deve ser entendido como "insumo" qualquer outro serviço
essencial que contribui para um resultado ou para a consecução do serviço
final prestado; esse serviço essencial deve ser considerado como custo do
serviço prestado, não • como despesa normal da atividade da pessoa jurídica;
o mencionado normativo, a pretexto de interpretar o artigo 3°, inciso II, da Lei
10.833/2003, extrapolou sua vocação normativa interna corporis da RFB e
feriu o princípio da estrita legalidade previsto no artigo 150, inciso 1, da CF,
definindo "insumo", utilizado na prestação de serviço, como o aplicado ou
consumido na prestação de serviço, aproximando-o de forma ilegal do conceito
próprio do IPI e do ICMS, consoante entendimento de doutrinador manifestado
em excerto que colaciona;
vi) o conceito de "insumo" para o IPI está estritamente relacionado a cada
produto industrializado resultante da aplicação de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, enquanto, para PIS e COFINS,
refere-se a totalidade das receitas auferidas, faturamento, as quais, para serem
obtidas, exigem que se incorra numa gama de custos e despesas, em
conformidade com entendimento de doutrinador manifestado em excerto que
colaciona;
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

a Lei 10.833/2003 não conceitua "insumos", nem remete a busca de seu
conceito à utilização subsidiária da legislação do IPI, como ocorreu quando da
instituição do crédito presumido de IPI em ressarcimento ao PIS e à COFINS,
de que trata a Lei 9.363/96;
não existindo, assim, um sentido técnico conceitual para "insumos" no campo
legal de incidência do PIS e COFINS, depreende- se que o legislador quis
utilizar o sentido comum deste vocábulo na linguagem, consoante se pode
extrair do artigo 11, inciso I, alínea a, da Lei Complementar 95/98; seu sentido
em linguagem comum seria cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo, matérias-
primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica e
outros, conforme consta do dicionário Houaiss da língua portuguesa e em
consonância com o Dicionário Jurídico da Professora Maria Helena Diniz;
o próprio Fisco Federal tem acatado como custos passíveis de creditamento
certas despesas necessárias à viabilização da própria atividade do serviço
prestado, a exemplo das Soluções de Consulta 104/2004, 179/2003 e 143/2003,
cujas ementas colaciona;
a doutrina admite a possibilidade de crédito sobre despesas viabilizadoras da
atividade do serviço prestado, consoante excerto que colaciona;
pensar de outra forma seria negar vigência a não-cumulatividade positivada no
parágrafo 12, do artigo 195, da CF, pois que é vedado ao legislador ordinário
estabelecer regra que torne o PIS e a COFINS cumulativos, consoante
entendimento de doutrinador cujo excerto colaciona;
portanto, reconhecendo-se a acepção comum do termo ‘insumo’ dentro da
legislação do PIS e COFINS, pela sua relação direta com o faturamento, deve-
se admitir que todos os custos incorridos pelo contribuinte com a prestação de
serviços são "insumos";
pelo exposto, requer a declaração de insubsistência do Despacho Decisório em
questão.
É o relatório.”
Cientificada do Acórdão em 17/12/2009 (AR anexo à e-fl. 968), por meio do
COMUNICADO DeinUSPO/Diort No 64212009, a contribuinte (ITAÚ SEGUROS
S/A (sucessora por incorporação de UNIBANCO SEGUROS S.A, anteriormente
denominada UNIBANCO AIG SEGUROS S/A)), igualmente inconformada com a
decisão proferida pela Autoridade Julgadora de 1a Instância Administrativa, quando da
análise de sua Manifestação de Inconformidade, apresenta recurso voluntário (e-fls. 970
a 1004) em 18/01/2010, na qual afirma “que o presente decisum in totum não merece
prosperar, notadamente porque passou ao largo, com o devido acatamento, de questões
de fato e de direito (premissas, conceitos e questões de legalidade) que não foram
corretamente enfrentas pelo vergastado aresto”, reprisando os argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade e rechaçando as premissas utilizadas no Acórdão
DRJ n° 16-23.550 - 8a Turma da DRJ/SP1 para sustentar a decisão da Autoridade
Administrativa da RFB.
Por entender relevante, esclarece qual era à época dos fatos a efetiva "prestação de
serviços" (objeto social) da Garantech, com base no "Contrato de Prestação de Serviços
na Contratação de Garantias Complementares” firmado entre a seguradora Garantech e
sua principal rede varejista parceira, visando com isso, segundo suas palavras, obter
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

deste colegiado o acatamento de que as despesas glosadas verdadeiramente se
enquadram perfeitamente como efetivo "insumo" da atividade empresarial da
Recorrente, que, segundo defende, deve ser compreendido como toda e qualquer
despesa essencial para a atividade da Recorrente, e, portanto, passível de apropriação do
crédito outrora glosado.
Argúi ainda que:
“As 1N/SRF 247/02 e 404/04 interpretaram o termo "insumos" em seu sentido
estrito, amoldando-o à forma prevista no Regulamento do IPI (art. 164, 1), o
que as torna viciadas de ilegalidade, pois o conteúdo e o alcance dos decretos, e
de quaisquer outros atos normativos infra- legais , restringem -se aos das leis
em função dos quais sejam expedidos (art. 99 e 100, I, do CTN).
Logo, a toda evidência, não se pode simplesmente emprestar ao conceito de
"insumos", para fins da legislação do PIS e da COFINS, a mesma conceituação
dada pela legislação do IPI. Posto que "insumos", para esse imposto, têm um
significado técnico próprio e específico à atividade industrial (sentido estrito),
enquanto para o PIS e COFINS "insumos" têm um significado comum (sentido
lato), haja vista, reitere- se, o claro silêncio das Leis 10.637/02 e 10.833/03
neste tocante.
Deve-se levar em consideração que o conceito de insumo para o IPI está •
estritamente relacionado a cada produto industrializado, resultante da
aplicação de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem .
Ao passo que, com relação ao PIS e COFINS, o conceito de "insumos" se refere
com a totalidade das receitas auferidas (faturamento) pelo contribuinte, as
quais, inexoravelmente, para serem obtidas, exigem que o contribuinte incorra
num conjunto de custos e despesas.
(...)
Ademais, se a tributação deve recair sobre o valor agregado ao preço dos seus
produtos, é porque está assegurado o direito de se tomar créditos em relação
aos bens, serviços e encargos que, se transformam em custos de produção ou
em despesas operacionais, mormente quando tais custos e despesas estão
intrinsecamente vinculados à obtenção das receitas tributáveis por tal
contribuição social. Eis que pensar de outra forma é o mesmo que negar
vigência a não- cumulatividade positivada no §12, do art. 195, da--- Carta
Magna, pois é vedado ao legislador ordinário estabelecer qualquer regra que
torne o _ PIS e COFINS cumulativos.
(...)
Portanto, reconhecendo-se a acepção ampla do termo "insumos" dentro da
legislação do PIS e COFINS, pela sua direta relação com o faturamento deve se
então admitir que todos os custos incorridos pelo contribuinte com a prestação
do serviço são "insumos".
Desta feita, o acatamento das razões aqui lançadas para reforma do decisum
recorrido é medida que se impõe, pois restou plenamente caracterizada como
"insumo", na sua concepção ampla e comum, todas as despesas assumidas pelo
Recorrente com a remuneração das redes varejistas pela prestação do serviço
de intermediação, especialmente, porque tais se amoldam perfeitamente aos
requisitos implicitamente impostos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03,
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

afastando-se as ilegais restrições trazidas a lume pelas malfadadas Instruções
Normativas SRF n° 247/02 e 404/04.”
E, requer que seja dado integral provimento ao seu recurso voluntário, de tal sorte que
seja b totalmente a decisão recorrida.
Na forma regimental, o processo foi a mim distribuído.
Assim, o presente processo foi pautado para ser julgado na sessão de 26/03/2014,
quando naquela ocasião foi concedido vista ao conselheiro Gileno Gurjão Barreto,
retornando a julgamento na Sessão de 23/04/2014.
Nesta, o patrono, quando de sua defesa oral na Tribuna, traz ao conhecimento do
Colegiado questão de prejudicialidade em face, segundo alega, de decisão superveniente
e favorável à contribuinte proferida no processo n° 16327. 000635/2009-19 que se
refere à Auto de Infração de COFINS não-cumulativa recolhida insuficientemente, dos
fatos geradores ocorridos entre junho e dezembro de 2004, decorrente de glosa de
insumos, tendo em vista que a contribuinte teria registrado como crédito, em seus
registros contábeis, as despesas relativas aos serviços de intermediação de venda de
garantia, o qual era prestado por terceiros e que, na visão do autuante, seriam indevidos.
Em face dessa questão de prejudicialidade foi concedido vistas ao Conselheiro
Alexandre Gomes, retornando a Julgamento nesta Sessão.

O presente processo n° 16327.000106/2009-15 foi formalizado em face de
Representação para análise manual de Declarações de Compensação formalizadas com a
utilização do programa PERD/COMP e encaminhadas por meio da internet.e refere-se à créditos
de COFINS apurados pelo regime não-cumulativo, abrangendo o Período de Apuração de
01/02/2004 a 31/12/2004.
O cerne da questão consiste em saber se as despesas da Seguradora com
serviços de intermediação de venda de garantia estendida, lançadas em sua contabilidade sob as
rubricas "comissão de intermediação" e "comissão de prospecção” podem ser classificadas como
insumos para fins de creditamento, no caso, da COFINS não-cumulativa.
Todo o direito creditório estava sendo discutido no processo n°
16327.000635/2009-19, o qual se refere a Auto de Infração para constituição de crédito tributário
em decorrência das glosas das rubricas "comissão de intermediação" e "comissão de prospecção”
efetuadas pela fiscalização.
Nesse sentido, a Resolução n° 3302-000.436, de 19 de agosto de 2014, propôs
converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse a decisão
definitiva do Processo Administrativo Fiscal n° 16327.000635/2009-19, assim que ocorresse o
seu trânsito em julgado.
É o relatório.

Voto
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
1. a decisão não merece prosperar porque se mostra dissociada da melhor
aplicação ao caso concreto das normas relativas à sistemática não-
cumulativa da COFINS, bem como porque erroneamente aproximou,
para o caso, o conceito de inumo, próprio das legislações do IPI e do
ICMS, redundando em flagrante ilegalidade;
2. as despesas assumidas com a remuneração das redes varejistas,
parceiras para a viabilidade do modelo de negócio de Garantia
Complementar adotado pelo autuado, são verdadeiros insumos, porque,
ao contrário do que entendeu a DIORT/DEINF/SPO, essas redes não se
comportam como meras facilitadoras da relação adquirente contratante
e o autuado, mas como único meio pelo qual o autuado poderia exercer
sua atividade de prestar garantia complementar: são elas que vendem o
produto e firmam o certificado de garantia complementar, executando
todos os atos necessários para sua formalização e estabelecendo o valor
da remuneração do serviço contratado, conforme emos do Contrato de
Prestação de Serviços na Contratação de Garantias Complementares,
itens 2.1 e 2.2 ( fls. 129 e 130);
3. para que a GARANTECH possa contratar com o consumidor é
necessário primeiro que o varejista parceiro (intermediário) e o
consumidor (adquirente contratante) ajustem e aperfeiçoem a venda do
produto, para que, ato contínuo, seja oferecida e contratada a Garantia
Complementar pelo varejista parceiro que se incumbe de preencher e
emitir o "Recibo de Garantia Complementar" ao consumidor,
juntamente com uma cópia do "Termo de Condições Gerais de Garantia
Complementar", em nome da GARANTECH; assim, caso não tivesse a
interferência dessas redes varejistas, a GARANTEM não contrataria
sequer uma garantia complementar, deixando evidente a imperiosidade
de se considerar como insumo todas as despesas assumidas com a
remuneração dessas redes varejistas;
4. diferentemente do afirmado pela autoridade fiscal, - para a qual, com
base no artigo 8% inciso II, b, da IN SRF 404/2004, os serviços
prestados pelas redes varejistas deveriam ser aplicados ou consumidos
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

nos serviços de garantia complementar -, deve ser entendido como
"insumo" qualquer outro serviço essencial que contribui para um
resultado ou para a consecução do serviço final prestado; esse serviço
essencial deve ser considerado como custo do serviço prestado, não •
como despesa normal da atividade da pessoa jurídica;
5. o mencionado normativo, a pretexto de interpretar o artigo 3°, inciso II,
da Lei 10.833/2003, extrapolou sua vocação normativa interna corporis
da RFB e feriu o princípio da estrita legalidade previsto no artigo 150,
inciso 1, da CF, definindo "insumo", utilizado na prestação de serviço,
como o aplicado ou consumido na prestação de serviço, aproximando-o
de forma ilegal do conceito próprio do IPI e do ICMS, consoante
entendimento de doutrinador manifestado em excerto que colaciona;
6. o conceito de "insumo" para o IPI está estritamente relacionado a cada
produto industrializado resultante da aplicação de matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, enquanto, para PIS
e COFINS, refere-se a totalidade das receitas auferidas, faturamento, as
quais, para serem obtidas, exigem que se incorra numa gama de custos
e despesas, em conformidade com entendimento de doutrinador
manifestado em excerto que colaciona;
7. a Lei 10.833/2003 não conceitua "insumos", nem remete a busca de seu
conceito à utilização subsidiária da legislação do IPI, como ocorreu
quando da instituição do crédito presumido de IPI em ressarcimento ao
PIS e à COFINS, de que trata a Lei 9.363/96;
8. não existindo, assim, um sentido técnico conceitual para "insumos" no
campo legal de incidência do PIS e COFINS, depreende- se que o
legislador quis utilizar o sentido comum deste vocábulo na linguagem,
consoante se pode extrair do artigo 11, inciso I, alínea a, da Lei
Complementar 95/98; seu sentido em linguagem comum seria cada um
dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e
serviços,
como,
por
exemplo,
matérias-primas,
máquinas,
equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica e outros, conforme
consta do dicionário Houaiss da língua portuguesa e em consonância
com o Dicionário Jurídico da Professora Maria Helena Diniz;
9. o próprio Fisco Federal tem acatado como custos passíveis de
creditamento certas despesas necessárias à viabilização da própria
atividade do serviço prestado, a exemplo das Soluções de Consulta
104/2004, 179/2003 e 143/2003, cujas ementas colaciona;
10. a doutrina admite a possibilidade de crédito sobre despesas
viabilizadoras da atividade do serviço prestado, consoante excerto que
colaciona;
11. pensar de outra forma seria negar vigência a não-cumulatividade
positivada no parágrafo 12, do artigo 195, da CF, pois que é vedado ao
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

legislador ordinário estabelecer regra que torne o PIS e a COFINS
cumulativos, consoante entendimento de doutrinador cujo excerto
colaciona;
12. portanto, reconhecendo-se a acepção comum do termo ‘insumo’ dentro
da legislação do PIS e COFINS, pela sua relação direta com o
faturamento, deve-se admitir que todos os custos incorridos pelo
contribuinte com a prestação de serviços são "insumos";
Passa-se à análise.
Todo o direito creditório estava sendo discutido no processo n°
16327.000635/2009-19, o qual se refere a Auto de Infração para constituição de crédito tributário
em decorrência das glosas das rubricas "comissão de intermediação" e "comissão de prospecção”
efetuadas pela fiscalização.
Nesse sentido, a Resolução n° 3302-000.436, de 19 de agosto de 2014, propôs
converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse a decisão
definitiva do Processo Administrativo Fiscal n° 16327.000635/2009-19, assim que ocorrer seu
trânsito em julgado.
Foram juntados os seguintes documentos:
 Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-002.213 – Sessão de 23 de
abril de 2013, a partir das e-folhas 1.081;
 Acórdão de Recurso Especial n° 9303-004.136 – Sessão de 08 de
junho de 2016, a partir das e-folhas 1.507;
 Despacho do processo para inscrição em Dívida Ativa da União, a
partir das e-folhas 1.231.
Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão
agravada, proponho nova conversão do julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora:
1. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
16327.000635/2009-19 referente aos créditos no presente processo.
2. que se apure a existência ou não de saldo credor.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.923 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000106/2009-15

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital